Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. PAGAMENTO DE VERBA ALIMENTÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRINTA POR CENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a Súmula Vinculante no 47, os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, podendo haver a penhora salarial do devedor para o seu pagamento. Precedentes.
2. O limite de desconto em folha de pagamento para a quitação da dívida de natureza alimentar é de 50% (cinquenta por cento), conforme preceitua o art. 539, §3o do CPC.
3. No caso dos autos, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da agravada devedora para a quitação da dívida não causa prejuízo para a sua subsistência, levando-se em conta sua remuneração de servidora pública da rede pública de saúde do Distrito Federal e em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da jurisdição. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.